Tribunal: STF
Processo: ARE 1567608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' ressalvado o posicionamento do Relator, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).



    2. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses ou dos incisos subsequentes ' o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado ', de modo a inviabilizar a continuidade da ação.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.